Tribunal: TJPA
Processo: 0026023-64.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026023-64.2015.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão (ID. nº 14100395), por meio do qual
neguei provimento ao seu recurso e dei provimento ao recurso da Associação dos Procuradores do Estado do Pará – APEPA, nos autos de Ação Coletiva.

Inconformado, o embargante alega que
o acórdão em questão ignora a vigência da Lei Complementar estadual nº 124/2019, de 18 de novembro de 2019, que deu nova redação ao art. 32 da Lei Complementar estadual nº 41/2002.

Alude que o acórdão deixa de enfrentar de maneira adequada o estatuído pelo art. 2º, § 1º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro (LINDB; Decreto-lei 4.657/1942).

Aduz que ao estender os efeitos da sentença a todos os associados da APEPA, o acórdão viola ao art. 5º, XXI da Constituição da República e aos Temas 82 e 499 da Repercussão Geral, ofendendo a jurisprudência do STF.

Ante esses argumentos, requer que
emprestando efeito infringente ao recurso, dê provimento à apelação do ente federado e negue provimento à apelação da APEPA, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial ou limitando os efeitos da sentença aos associados relacionados na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 14539421).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
in

verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

O acórdão embargado foi devidamente debatido e fundamentado
, eis que a legislação posterior (Lei Complementar nº 041/2002) não revogou o direito à gratificação de interiorização prevista na Lei Complementar nº 024/94, senão vejamos:

Sobre o tema, a Lei Complementar Nº 024/94, que alterou dispositivos da Lei Complementar nº 002 (Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado), de 26 de dezembro de 1985, determinou que:

“
Art. 7º - Os Procuradores do Estado, quando afastados de sua sede, em caráter permanente, farão jus à gratificação de interiorização da ordem de 50% (cinquenta por cento).

Parágrafo Único. Aos Procuradores do Estado, nível II, já lotados na capital, fica assegurado o direito de nela permanecer no exercício de suas atribuições institucionais.”

A supracitada legislação estadual foi regulamentada pelo Decreto n° 2.711, de 25/07/1994, em que foi ratificado o direito à gratificação de interiorização:

“Art. 14 - A remuneração do Procurador do Estado será composta pelas seguintes parcelas:

I - vencimento-base, fixado por ato governamental e periodicamente revisto, de modo que seja preservado o poder aquisitivo da moeda, respeitada a sua irredutibilidade;

II - gratificação de representação judicial, no percentual de 200% sobre o vencimento-base, com caráter incorporativo (art. 6º da Lei Complementar nº 24 de 07.07.1994);

III - gratificação de escolaridade, no percentual de 80% do vencimento-base (art. 140 da Lei nº 5.810, de 24.01.1994 e 26 da Lei Complementar nº 02, de 26.12.1985); IV - adicional por tempo de serviço (art. 131 da Lei nº 5.810, de 24.01.1994);

V - gratificação de interiorização, no percentual de 50%, extensiva ao Procurador do Estado deslocado Belém ao Interior do Estado, em caráter permanente (art. 7º da Lei Complementar nº 24, de 07.07.1994), enquanto durar essa situação.

VI - demais vantagens especificadas nos arts. 127 a 161 da Lei nº 5.810, de 24.10.1994, desde que verificada a hipótese legal para sua percepção.”

Ocorre que, conforme dispõe o art. 2° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
“a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
”, sendo que a lei posterior somente revoga a anterior quando
expressamente o declare
, o que não ocorreu no caso dos autos, restando a compreensão de que o legislador não revogou o direito à gratificação de interiorização devida em favor dos Procuradores do Estado, não havendo também qualquer incompatibilidade entre as normas nesse aspecto.

A propósito, nesse sentido, acrescente-se que a Lei Complementar nº 041/2002 dispôs em seu artigo 44 tão somente que foram revogadas as disposições em contrário, não havendo o que se falar em revogação total da Lei Complementar Nº 024/94, sobretudo inexistindo incompatibilidade no que tange à gratificação de interiorização.

Ademais, conforme destacado pelo Juízo
a quo
, o art. 143 da Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará) também prevê a gratificação de interiorização, legislação que é norma geral e rege a carreira de todos os servidores públicos estaduais e, no que couber, aplicável aos Procuradores do Estado.

A propósito, dispõe a Lei Complementar nº 041/2002:

“Art. 27. Aos Procuradores do Estado são assegurados os direitos e vantagens concedidos aos demais servidores públicos do Estado, inclusive os previstos na Lei 5.810/94, além daqueles estabelecidos por esta Lei.

§ 1° Ficam assegurados aos Procuradores do Estado os direitos e garantias previstos na Lei nº 8.906, de 1994, inclusive os honorários de sucumbência.”

Com efeito, estabelece o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei n° 5.810/94):

“Seção IV

Das Gratificações

Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações:

I - pela prestação de serviço extraordinário;

II - a título de representação;

III - pela participação em órgão colegiado;

IV - pela elaboração de trabalho técnico, científico ou de utilidade para o serviço público;

V - pelo regime especial de trabalho;

VI - pela participação em comissão, ou grupo especial de trabalho;

VII - pela escolaridade;

VIII - pela docência, em atividade de treinamento;

IX - pela produtividade;

X - pela interiorização;

XI - pelo exercício de atividade na área de educação especial; (...) Art. 143 - A gratificação de interiorização é devida aos servidores que, tendo domicílio na região metropolitana de Belém, sejam lotados, transferidos, ou removidos para outros Municípios, enquanto perdurar essa lotação ou movimentação.

Parágrafo Único - A gratificação de interiorização será calculada sobre o valor do vencimento, não podendo exceder-lhe e será proporcional ao grau de dificuldade de acesso ao Município, observados os percentuais fixados em regulamento.”

Nesse sentido, comungo com o entendimento exposto na sentença e no sentido de que
, “se o regime jurídico dos servidores públicos estaduais prevê a gratificação de interiorização e se essa lei, por ser mais ampla e abrangente, é aplicável aos procuradores do estado, no que couber, não há como negar a existência do direito reclamado”.

Desta forma, muito embora essa gratificação não tenha sido mencionada de forma expressa na Lei Complementar Estadual nº 41/2002, a sua existência permanecerá até que seja expressamente extinta pelo legislador” (Id. 3427989), repita-se, inexistindo incompatibilidade entre ambas.

Acerca da ausência de revogação pela lei posterior, é válido citar a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 13.647/ 200 E 16.645/2007.
NÃO REVOGAÇÃO
. PROMOÇÃO VERTICAL INDEPENDENTE DE EXISTÊNCIA DE VAGA. INVIABILIDADE. RESOLUÇÃO 367/2001. REQUISITOS PARA PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Jackson Magalhães Rafael, servidor público estadual, ocupante do cargo de Oficial Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impetrou, originariamente, Mandado de Segurança, por entender que teria direito líquido e certo à promoção vertical, com base no art. 39, § 1º, I, da Constituição Federal de 1988. 2. Argumentou que a Lei do Estado de Minas Gerais 16.645/2007 teria revogado a Lei 13.647/2000, no ponto específico em que estaria afastada a condição de existência de vaga na categoria posterior para se efetivar a promoção vertical. Em razão disso, a Resolução 367/2001 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais teria perdido seu suporte legal, quanto aos critérios de promoção vertical, e, portanto, tal progressão funcional independe de existência de vaga. 3. A Lei do Estado de Minas Gerais 16.645/2007 dispôs especificamente sobre os Quadros de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, secretaria à qual pertence o cargo de Oficial Judiciário ocupado pelo impetrante. A Lei Estadual 16.645/2007, como se pode inferir da leitura do dispositivo legal estadual, não revogou a Lei estadual 13.647/2000. Em seu art. 20, confirmou-se a necessidade de cumprimento dos requisitos previstos em lei e em regulamento. 4.
A lei posterior só revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Ademais, lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. É o que preceitua o art. 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. 5. Portanto, não há que se falar em revogação da Lei 13.647/2000 pela Lei 16.645/2007. Subsiste, portanto, a Resolução 367/2001 e todo o sistema de promoção vertical aos servidores públicos por ela abarcados
. 6. A Lei Complementar Federal 101/2000, em seus arts. 18 e seguintes, quando trata da despesa pública, especificamente com relação à despesa com pessoal (Seção II), dispõe exaustivamente quanto à necessidade de a Administração impor limites de gastos com relação a suas receitas. Nesse ímpeto, tanto a Lei Estadual 13.647/2000 quanto a Resolução 367/2001 determinam que as promoções verticais devem ser limitadas a ditames orçamentários e fiscais, observada a repercussão financeira. 7. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no RMS: 46294 MG 2014/0208994-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/04/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2015).

Por outro lado, no que tange à limitação aos Procuradores do Estado indicados na petição inicial, a matéria se encontra sedimentada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a ação coletiva pode beneficiar todos os associados da associação que propôs a demanda, independentemente de estarem ou não citados nominalmente na peça vestibular.

Ilustrativamente, o recente julgado do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ASSOCIAÇÕES. ATUAÇÃO COMO REPRESENTANTE E SUBSTITUTA PROCESSUAL. RE n. 573.232/SC.
AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA. REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO NOMINAL. TARIFA POR LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA ATÉ 10/12/2007, COM INFORMAÇÃO EXPRESSA. VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. 1.
No processo civil, em regra, a parte legítima para a propositura da ação é o titular do direito material, objeto da lide. Excepcionalmente, o ordenamento jurídico confere legitimidade a sujeito diferente (legitimação extraordinária), que defenderá em nome próprio interesse de outrem, na forma de substituição ou representação processual. 2. Há substituição processual quando alguém é legitimado a pleitear em juízo, em nome próprio, defendendo interesse alheio, de que o seu seja dependente. Não se confunde, pois, a substituição processual com a representação, uma vez que nesta o representante age em nome do representado e na substituição, ainda que defenda interesse alheio, não tem sua conduta vinculada, necessariamente, ao titular do interesse, ele atua no processo com independência. 3. A atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5º, XXI, da CF/1988
; e na ação civil pública, como substituta processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública.
Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados
. Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo. 4. No caso dos autos, a associação ajuizou ação civil pública para defesa dos consumidores em face da instituição bancária, sendo o objeto de tutela direito individual homogêneo, que decorre de origem comum (art. 81, parágrafo único, III, do CDC), com titular identificável e objeto divisível. 5.
O STF, no julgamento do RE n. 573.232/SC, fixou a tese segundo a qual é necessária a apresentação de ata de assembleia específica, com autorização dos associados para o ajuizamento da ação, ou autorização individual para esse fim, sempre que a associação, em prol dos interesses de seus associados, atuar na qualidade de representante processual. Aqui, a atuação das associações se deu na qualidade de representantes, em ação coletiva de rito ordinário
. 6. Inaplicável à hipótese a tese firmada pelo STF, pois, como dito, a Suprema Corte tratou, naquele julgamento, exclusivamente das ações coletivas ajuizadas, sob o rito ordinário, por associação quando atua como representante processual dos associados, segundo a regra prevista no art. art. 5º, XXI, da CF, hipótese em que se faz necessária, para a propositura da ação coletiva, a apresentação de procuração específica dos associados, ou concedida pela Assembleia Geral convocada para esse fim, bem como lista nominal dos associados representados. 7. Na presente demanda, a atuação da entidade autora deu-se, de forma inequívoca, no campo da substituição processual, sendo desnecessária a apresentação nominal do rol de seus filiados para ajuizamento da ação. 8. Nesses termos, tem-se que as associações instituídas na forma do art. 82, IV, do CDC estão legitimadas para propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, não necessitando para tanto de autorização dos associados. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, não sendo necessária nova autorização ou deliberação assemblear. 9. A cobrança da tarifa por quitação (ou liquidação) antecipada de contrato de financiamento é permitida para as antecipações realizadas antes de 10/12/2007, desde que constante informação clara e adequada no instrumento contratual (Res. CMN n. 2.303/96 e n. 3.516/2007), circunstância que deverá ser comprovada na fase de liquidação, particularmente por cada consumidor exequente. Desde 10/12/2007, a cobrança da tarifa é expressamente proibida. 10. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1325857 RS 2011/0236589-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula os embargantes no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo dos embargantes ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 12/12/2023